Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-06.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704593-06.2021.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HELTON GONCALVES APELADO: CICERA ANTONIA GONCALVES VENTURA, EDIVALDO VENTURA GONCALVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Helton Gonçalves contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 43425218), que, na ação de conhecimento movida pelo ora apelante em desfavor de Cicera Antônia Gonçalves Ventura e Edivaldo Ventura Gonçalves, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a parte autora sucumbente a pagar as custas finais e os honorários da parte ex adversa, no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa; e revogou o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (...) Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora sucumbente a pagar as custas finais e os honorários da parte ex adversa, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. Por fim, observo que os réus postulam a revogação da gratuidade de justiça deferida ao autor. Ressalto ser cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, conforme preconiza o art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC. No caso, o autor afirmou ser empresário, contando com os serviços de advogado particular, dispensando, assim, a assistência da Defensoria Pública. Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos. O autor não demonstrou sua insuficiência de recursos, deixando de comprovar sua situação econômico-financeira. Em suma, apesar da presunção prevista no art. 99, § 3o, do CPC, constato que a parte autora não trouxe aos autos documentos que evidenciem seus rendimentos e comprovantes de suas despesas mais expressivas, razão pela qual REVOGO o pedido de gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 43425223), o apelante requer, preliminarmente, a reforma da sentença de primeiro grau, para manter a gratuidade de justiça anteriormente deferida. Narra que a sentença é totalmente controversa, visto que “o d. Julgador singular inicialmente defere os benefícios da gratuidade de justiça com base nas provas documentais, cujo demonstraram a situação de hipossuficiência econômica do Apelante e posteriormente revoga os benefícios sob o fundamento inverídico de que o Apelante não trouxe aos autos documentos que comprovam a hipossuficiência”. No mérito, o apelante suscita a cassação da sentença, diante do cerceamento de defesa causado pela ausência de instrução e julgamento, bem como pelo indeferimento da prova testemunhal. Afirma ser vítima de golpe orquestrado pela irmã e pelo cunhado, pois o combinado era que os apelados administrassem a empresa para o apelante e, como pagamento, receberiam 50% do lucro obtido do comércio. Pontua que “o Boletim de ocorrência do SPC/SERASA, possui diversas dívidas, restrições e protestos em nome do Apelante, entretanto, para não contaminar o crédito da empresa a época, o Apelante não poderia coloca-la em seu próprio nome, motivo pelo qual figuraram de forma fictícia os Apelados no contrato social da empresa, já que possuíam o nome sem restrições”. Alega que não foi observado o contrato de locação do imóvel, realizado entre o apelante e o proprietário do prédio locado, onde encontra-se o estabelecimento comercial. Argumenta que o juízo a quo não pode afirmar que os apelados realizaram o pagamento da totalidade pela compra do estabelecimento comercial, visto que o montante não saiu da conta de nenhum dos apelados e sim da empresa Enxovais Expresso Ltda CNPJ 11.850.470/0001-60, pertencente ao irmão do apelante. Colaciona ocorrência policial realizada no ano de 2018, em que o apelante cobrava o pagamento referente ao cheque emitido para Adalto. Argumenta que a “ocorrência policial acima, a comunicante é a parte Apelada, Senhora CÍCERA, nesta época ela própria de livre e espontânea vontade narrou a Policia Civil que tiveram uma discussão sobre um comércio que possuem no Paranoá e que quando ANTÔNIO (ora Apelante) teve conhecimento de uma parcela de um financiamento (Cheque), estava atrasada disse”. Narra que o apelante alienou o caminhão que possuía, pelo valor de R$ 62.000,00, e com esse dinheiro deu entrada na aquisição do fundo de comércio. Alega, ainda, que a sentença limitou o direito de defesa do apelante, pugnando pela sua cassação com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que “se proceda a audiência de instrução e julgamento, oportunizando ao Apelante produzir a prova testemunhal, por ser medida justa e de direito”. Por fim, requer: Requer seja conhecido o presente Recurso de Apelação e no mérito seja-lhe dado provimento para: a) cassar a sentença ora recorrida; b) c) outrossim com fundamento no princípio da eventualidade, caso não seja cassada a presente decisão, seja então inteiramente reformada a sentença, concedendo a gratuidade de justiça ao Apelante, bem como lhe seja indenizado os R$ 150.000,00 referente a compra do fundo de comércio que fora apropriado indevidamente pelos Apelados. Sem preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 43425227), a parte apelada requer seja negado provimento ao apelo do autor, mantendo a sentença de ID no 139040844, bem como requer a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo apelante (Id 43423935) de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. Aliás, a afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência e de seus familiares, caso os tenha. O fato de não ter o postulante da gratuidade de justiça, ora apelante, colacionado aos autos documentos capazes de certificar sua simplesmente alegada hipossuficiência financeira (a exemplo: declaração de IRPF – que conste a renda – ou documento comprobatório de isenção, extratos de movimentações financeiras de contas, comprovantes de gastos pessoais, etc.), tampouco de sua afirmada condição de único provedor do lar (já que não acostados documentos relativos a eventual esposa e filhos), retiram, por completo, a verossimilhança da afirmativa de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica e, por consequência, sem meios de custear as despesas do processo. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido, haja vista que, além da contratação de advogado particular pelo recorrente (Id 43423934), não há nos autos quaisquer elementos de informação capazes de demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção constantes dos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF e de sua positivação no plano legal no art. 98, caput, do CPC, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não menos relevante é o fato de que o juízo de primeira instância deferiu a gratuidade ao receber a inicial e a revogou na sentença, sob o fundamento de que o autor afirmou ser empresário, contando com os serviços de advogado particular, dispensando, assim, a assistência da Defensoria Pública, bem como não demonstrou sua insuficiência de recursos, deixando de comprovar sua situação econômico-financeira. Neste caso, não se demonstrou qualquer modificação das condições financeiras desde o indeferimento do pedido de gratuidade formulado na instância a quo. Em suma, a falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal, pelo apelante, converge na conclusão segura de não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para que se torne merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora